Tribunal: TJPA
Processo: 0803035-26.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803035-26.2023.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO BORGES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. PERÍODO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Borges da Silva
, condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, posteriormente convertida em prestação de serviços comunitários, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1 Superação da súmula 231 do STJ.

2.2 Aplicação da pena de multa no mínimo legal.

2.3 Cumprimento da pena restritiva de direito no mesmo período da pena privativa de liberdade.

III.

Razões de decidir

3.

Incabível a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, bem como no Tema 158 do STF, no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que tendo esta última ficado no mínimo legal, assim deve ficar a pena de multa.

5.

A duração da pena restritiva de direito deve ser isonômica em relação à pena privativa de liberdade, ensejando sua alteração
.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Manutenção da súmula 231 do STJ. Pena de multa e pena restritiva de direito proporcional à pena privativa de liberdade.

Dispositivo relevante citado: súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022;
STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022; TJ-CE - APL: 00000921320168060183 CE 0000092-13.2016.8.06.0183, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/10/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, no sentido de reduzir a pena de multa ao mínimo legal em proporcionalidade à pena privativa de liberdade, bem como alterar o período de cumprimento da pena restritiva de direito para 01 ano em conformidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL 0803035-26.2023.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCISCO BORGES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO BORGES DA SILVA, contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, posteriormente convertida em prestação de serviços comunitários, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Narra a denúncia que em
02 de outubro de 2023
, por volta das 10h00, na Rua Vinicius de Moraes, em Capanema/PA, Francisco foi encontrado em posse de uma espingarda de fabricação caseira.

Por essa razão, o apelante foi denunciado como incurso no delito tipificado no
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento).

Após a instrução regular do processo, o réu foi sentenciado conforme pena ao norte lançado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo:

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com base na superação da súmula 231 do STJ.

Aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Aplicação da pena restritiva de direito no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, especificamente em relação à necessidade de corrigir a discrepância no tempo da pena restritiva de direitos.

O Procurador de Justiça, em seu parecer opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

1.

Da aplicação da atenuante da confissão e a pena aquém do mínimo legal – súmula 231 do STJ.

Irresignado, o apelante pugna pela redução da pena para abaixo do mínimo legal, após aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime em questão, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém deixou de aplica-la, pois a pena já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista a súmula 231 do STJ, fixando a pena intermediária no mínimo legal.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrada fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
. 2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Desta feita, mantenho a pena no seu mínimo legal, afastando a tese de superação da súmula 231 do STJ.

2.

Pena de multa e da pena restritiva de direito

Em análise do presente caso, verifico que o réu foi condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em
1 (um) ano de detenção
, no mínimo legal.

A defesa do apelante, em suas razões recursais, argumenta que a pena de multa, fixada em
100 (cem) dias-multa
, é desproporcional à pena privativa de liberdade, considerando que esta foi estabelecida no mínimo legal. O Ministério Público, em contrarrazões, concorda com a necessidade de reforma da sentença nesse ponto, reconhecendo a desproporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade.

É entendimento deste relator que,
a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
. Embora a pena de multa tenha um critério bifásico, ou seja, seja fixada de acordo com a pena corporal imposta, é essencial que a mesma reflita a gravidade do delito e a situação do réu. Quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal, como no presente caso, a pena de multa deve, igualmente, ser estabelecida em seu patamar mínimo, a fim de garantir a coerência e proporcionalidade da sanção penal.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida em 1 ano de detenção, o mínimo previsto para o delito imputado. A defesa argumenta que o réu é pessoa pobre e não tem condições de pagar uma multa elevada.

Desta forma, entendo que a decisão de primeiro grau merece reforma nesse aspecto. A pena de multa deve ser reduzida para o mínimo legal, acompanhando a pena privativa de liberdade, a fim de que não haja valoração injusta dos requisitos previstos no art. 59 do Código Penal.

Observemos a jurisprudência de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Além disso, a decisão original estabeleceu que o réu deveria prestar serviços comunitários por
2 anos
, apesar da pena privativa de liberdade ser de
1 ano
. Esse ponto também deve ser reformado, pois há contradição no texto da decisão, e o tempo da pena restritiva de direitos deve ser igual ao da pena privativa de liberdade.

Vejamos:

Apelação Criminal. Crime contra o patrimônio. Estelionato (por quatro vezes). Art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do código penal. Sentença condenatória. Recurso da acusação adstrito à SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALMEJADO O AUMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA IGUAL PERÍODO DA PENA CORPORAL. ACOLHIMENTO. MAGISTRADO SINGULAR QUE FIXOU A PENA PRIVATIVA EM 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, CORRESPONDENTE À 454 (QUATROCENTAS E CINQUENTA E QUATRO) HORAS, SUBSTITUINDO-A POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS) E MULTA. CONTUDO, REDUZIU O TEMPO DE CONDENAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA PARA 227 (DUZENTAS E VINTE E SETE) HORAS, A SABER, METADE DO TEMPO DA PENA CORPORAL IMPOSTA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE DEVE SER CUMPRIDA NA MESMA PROPORÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, § 4º, E ART. 55, AMBOS DO CP. READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. "A pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade deve ser resgatada, em regra, à razão de uma hora por dia, com prazo de duração igual ao da pena privativa de liberdade que substituiu. É permitido ao apenado o resgate em menor tempo, nunca inferior à metade da sanção corporal, por meio de realização de carga horária maior, sem que isso importe na redução do montante fixado na sentença condenatória." ( Agravo de Execução Penal n. 0015802-56.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 05.07.2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00008049420188240065 São José do Cedro 0000804-94.2018.8.24.0065, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 18/06/2019, Terceira Câmara Criminal).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PLEITO DA DEFESA PELO RETORNO À PUNIÇÃO POR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM MULTA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO MAIS RIGOROSA AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE DIREITO, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, QUE NÃO PODE SER PIOR DO QUE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DO RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO REALIZADA POR RESPEITO DO ARTIGO 44, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA DURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PARA A MESMA DA PENA DE DETENÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESPEITO AO ARTIGO 55 DO CÓDIGO PENAL. DECOTE, TAMBÉM DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA DECORRENTE DA SUBSTITUIÇÃO POR FORÇA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Não se mostra razoável dar procedência ao pleito defensivo e, nesse sentido, desfazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando sabe-se que esta, até pela forma que foi imposta, é mais favorável ao apenado. É evidente que a restrição de direito, consistente em prestar serviço à comunidade, não tem como ser pior, mais gravosa, do que uma privação de liberdade por um ano, até porque a violação à liberdade do cidadão é, como se sabe, a ultima ratio da punição na ambiência do Direito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todavia, deve-se, de ofício, por força do disposto no artigo 55 do Código Penal, adequar o tempo de prestação do serviço à comunidade para o mesmo da pena privativa de liberdade estabelecida na sentença, qual seja, 1 (um) ano. Também ex officio, deve, em razão do que consta no artigo 44, § 2º, do Código Penal, ser decotada a pena de multa decorrente da substituição, eis que tal dispositivo é claro ao dizer que, para o quantum da pena imposta ao apelante, 1 (um) ano de detenção, só caberia ou a pena restritiva de direito ou multa, uma destas, devendo-se, para melhor ressocialização do mesmo, ser-lhe imposta somente a primeira. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, adequando, de ofício, o tempo de duração da pena restritiva de direito para 1 (um) ano e, também de ofício, decotando a pena de multa decorrente da substituição, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 16 de outubro de 2018. DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora Fortaleza, 16 de outubro de 2018. (TJ-CE - APL: 00000921320168060183 CE 0000092-13.2016.8.06.0183, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/10/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2018).

Assim, entendo que a pena-base do réu, que restou definitiva, deve ficar no patamar de 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. De igual modo, compreendo que a pena restritiva de direito deve acompanhar a pena privativa de liberdade, de modo que

àquela deve restar em 01 (um) ano.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, no sentido de reduzir a pena de multa ao mínimo legal em proporcionalidade à pena privativa de liberdade, bem como alterar o período da pena restritiva de direito para 01 ano em conformidade com a pena privativa de liberdade imposta
,
nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025